Tribunal: TJSP
Processo: 2136517-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido do exequente de penhora de 20% sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada – Alegação de nulidade fundada no CPC, art. 9o, 10, 850, 851 e 853 – Ocorrência, pois pedido de reforço de penhora não dispensa observância de prévio contraditório, e nem comporta seja preterido diante de tramitação longeva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido do exequente de penhora de 20% sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada – Alegação de nulidade fundada no CPC, art. 9o, 10, 850, 851 e 853 – Ocorrência, pois pedido de reforço de penhora não dispensa observância de prévio contraditório, e nem comporta seja preterido diante de tramitação longeva da execução e de que nada fora pago, mormente quando pende ato de avaliação de bem já constrito, dado em garantia – Decisão desconstituída para processamento em termos do requerimento de ampliação de penhora, decidindo o juízo de origem como de sua convicção motivada – Prejudicado conhecimento das demais matérias e questões – Efeito suspensivo ativo parcial que segue cancelado - Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136517-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CKBV
FLORESTAL LTDA, MANOEL PEREIRA DIAS, JOSÉ PEREIRA DIAS, JOÃO
BOSCO PEREIRA e GIANA CARLA ROVEREDO PEREIRA DIAS, é agravado
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
MASTER III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136517-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14797 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2136517-80.2020.8.26.0000
Agravantes: CKBV Florestal Ltda. e outros
Agravado: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial BVA
Master III
Comarca de São Paulo Foro Central - 40a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Paula Velloso Rodrigues Ferrari
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14797
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que deferiu pedido do exequente de
penhora de 20% sobre o faturamento bruto mensal da empresa
executada Alegação de nulidade fundada no CPC, art. 9o, 10,
850, 851 e 853 Ocorrência, pois pedido de reforço de penhora
não dispensa observância de prévio contraditório, e nem
comporta seja preterido diante de tramitação longeva da execução
e de que nada fora pago, mormente quando pende ato de
avaliação de bem já constrito, dado em garantia
Decisão
desconstituída para processamento em termos do requerimento de
ampliação de penhora, decidindo o juízo de origem como de sua
convicção motivada
Prejudicado conhecimento das demais
matérias e questões Efeito suspensivo ativo parcial que segue
cancelado - Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move contra os
agravantes, deferiu o pedido do exequente de penhora de 20% sobre o faturamento bruto
mensal da empresa executada.
Alega-se, nele, em síntese que: a) nulo é o decidido por violação ao
princípio do contraditório, com fulcro no art. 9o, 10, 850, 851 e 853 do Novo CPC
(fundamento surpresa), já que proferido sem dar oportunidade de manifestação aos
agravantes; b) “a decisão Agravada contraria Acórdão proferido por este E. Tribunal de
Justiça, que proibiu a penhora de ativos financeiros dos Agravantes ao priorizar que a
penhora recaísse sob os ativos florestais, que não podem, agora, serem rejeitados pelo
Agravado”; c) “a questão foi atingida pela preclusão e não pode ser objeto de deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136517-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14797 - GC
3
neste momento, senão em manifesta violação do preceito dos arts. 223 e 507 do CPC/15”;
d) o agravado deixou de efetuar o pagamento dos honorários do perito avaliador, ônus que
lhe incumbia, de modo que “sem a efetiva avaliação do valor do mercado dos ativos
florestais (cujo valor original era originalmente suficiente para liquidar a operação de
mútuo contratado) por perícia judicial, não se pode afirmar que os bens penhorados
sofreram alteração em seu valor de mercado que legitime a ampliação da penhora e a
realização de uma segunda modalidade de constrição judicial na Ação de Execução de
origem”; e) “ausentes os requisitos exigidos pelo art. 866 caput do CPC/15, não se
justifica a manutenção da penhora de faturamento ordenada (...), mormente em razão da
Pandemia de Covid-19 ora vivenciada no território nacional e da existência de bens
penhorados que asseguram a liquidação do quantum debeatur”; e, f) revela-se exorbitante
o percentual de 20%, devendo, por isso, ser reduzido.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 102/103), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 111/128).
Anoto que os recorrentes interpuseram agravo interno contra
decisão liminar, prejudicado em função deste julgamento.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. 1) Fls. 1188/1189: O artigo 866 do Código de Processo
Civil autoriza a penhora de faturamento, desde que ausentes outros
bens penhoráveis, ou caso existentes, sejam de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito executado. No caso em tela,
cabível a penhora de percentual do faturamento da empresa
executada, conforme diversos precedentes do E. TJSP, dos quais
cito: AI no 0287164-39.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Rangel
Desinano, 38a Câmara de Direito Privado, j. 16/05/2012. Todavia,
a fixação do percentual do faturamento do executado sobre a qual
incidirá a penhora deve levar em consideração os princípios da
preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso
ao devedor. Não constam dos autos elementos para verificar qual a
parcela do faturamento da empresa que poderá ser penhorada sem
comprometer a manutenção de suas atividades. Sabe-se que
aproximadamente 30% (trinta por cento) do faturamento de uma
empresa é comprometido com carga tributária, sem considerar as
parcelas destinadas ao pagamento de encargos trabalhistas,
previdenciários, de manutenção do estabelecimento comercial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136517-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14797 - GC
4
entre outros. Desta feita, defiro a penhora sobre 20% (vinte por
cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada,
percentual fixado em patamar razoável que não será capaz de
provocar o encerramento de suas atividades. Expeça-se carta
precatória para o cumprimento do disposto no artigo 866 e seus
parágrafos. 3) Sem prejuízo, no mesmo ato, defiro a penhora e
avaliação de tantos bens quanto bastem para garantir a execução,
a ser cumprido na sede da empresa executada. 4) Após, aguardem-
se notícias acerca da carta precatória pelo prazo de 30 dias,
manifestando-se o exequente, ao final, em termos de
prosseguimento. 5) Decorrido, na inércia, arquive-se o presente
feito. Intime-se”.
Dispõe o art. 9o do CPC: “Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que ela seja previamente ouvida”.
E o art. 10: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves: “Partindo-se do pressuposto de que durante todo o desenrolar
procedimental as partes serão informadas dos atos processuais, podendo reagir para a
defesa de seus direitos, parece lógica a conclusão de que a observância do contraditório é
capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que possa surpreendê-las. Em matérias
que o juiz só possa conhecer mediante a alegação das partes, realmente parece não haver
possibilidade de a decisão surpreender as partes”. (Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo, 2016, Editora JusPODIVM, pág. 26).
Corolário de retro reproduzidas regras é o que deve ser observado
nas hipóteses do CPC, art. 850 e 851 do CPC, que tratam de redução e ampliação (reforço),
e segunda penhora, respectivamente, consoante assim determinado no art. 853: “Quando
uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá
sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir”.
De tal modo, como a decisão agravada deferiu reforço de penhora,
já que há penhora de bem dado em garantia no contrato executado, confirmada no AI
2105562-42.2015.8.26.0000, razão não há para dispensa de observância de prévio
contraditório, e nem comporta seja preterido diante de tramitação longeva da execução e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136517-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14797 - GC
5
que nada fora pago, mormente quando pende ato de avaliação de bem já constrito, dado em
garantia.
Dispensa do contraditório regrado somente é possível quando de
primeira penhora ou de arresto, cautelar ou não.
Nessa quadra, segue a decisão desconstituída para processamento
em termos do requerimento de ampliação da penhora, decidindo o juízo de origem como de
sua convicção motivada, e prejudicado conhecimento das demais matérias e questões.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso na parte
conhecida, cancelado o parcial efeito suspensivo deferido.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)